Tribunal: TJDFT
Processo: 0790233-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito civil, do consumidor e processual civil. Ação monitória. Objeto. Crédito originário de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. cobrança de parcelas não pagas derivadas do preço. Pretensão. Aparelhamento com o instrumento negocial acompanhado da memória de cálculo do débito inadimplido e sua evolução. embargos à monitória. ausência dos requisitos necessários para a propositura da ação. parcelas convencionadas inadimplidas. mora incontroversa. Documentação apta a revestir de verossimilhança o crédito alegado. notificação extrajudicial desnecessária. Excesso de cobrança. demonstração do valor correto do débito inadimplido. comprovação da relação jurídica e do débito. elisão do débito sobejante. insubsistência. ônus do obrigado inadimplente (CPC, arts. 373, II, e 702, §3o). Desincumbência. Inocorrência. Apuração do débito. Auxílio da contadoria judicial. Desnecessidade. Simples aferição aritmética. Interseção da contadoria judicial como auxiliar do devedor. inviabilidade. Pedidos reformatórios. Insubsistência de cobrança de honorários advocatícios e de taxa sem previsão contratual. Postulação em descompasso com o decidido. Ausência de interesse recursal. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo os embargos aviados no trânsito de ação monitória volvida ao adimplemento de obrigação originária do contrato de compra e venda firmado entre as partes, traduzida nas parcelas do preço inadimplidas pelo adquirente, rejeitara a preliminar de necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do obrigado, e no mérito, refutando o pedido defensivo, julgara procedente o pedido injuntivo, constituindo de pleno direito o título executivo quanto ao débito inadimplido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição se os documentos que acompanham a inicial, consubstanciados em contrato de promessa de compra e venda e memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, constituiriam prova da dívida pretendida aptos à formulação de pretensão de cobrança sob o procedimento injuntivo, e, em caso positivo, se subsistiria excesso na cobrança aviada pelo autor.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que defende, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, julgado procedente o pedido, mas sem considerar a inclusão, no débito devido, dos montantes referentes a honorários advocatícios e taxa sem previsão contratual, ou seja, na forma como requestado pela parte recorrente, carece ela de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.
4. O legislador processual não exige, como pressuposto e condição de procedibilidade da pretensão injuntiva, seu aparelhamento com qualquer outro documento se aparelhada com o documento escrito da obrigação que a aparelha e memória de evolução do débito dele derivado, conferindo o atributo de título injuntivo ao documento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de lhe ser imputada, reservando ao reputado obrigado, de sua parte, o direito de infirmar a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700).
5. Conquanto resguardado à parte ré aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação injuntiva e excesso de cobrança, atrai para si o ônus de desqualificar o inadimplemento das parcelas do preço convencionadas e evidenciar o excesso, declarando o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o fato impeditivo e o excesso que denunciara não podem ser acolhidos (CPC, arts. 373, II, e 702, §§ 2o e 3o).
6. Estando o devedor assistido e sendo patrocinado pela Defensoria Pública, não subsistindo controvérsia sobre a apuração que levara a efeito o credor nem incursionando a conta destinada à apuração do crédito que o assiste na seara da complexidade, porquanto demanda simples cálculos aritméticos, não se legitima a interseção da Contadoria Judicial como sua assessora contábil de molde a confeccionar a conta cuja produção lhe está reservada, porquanto a vocação do órgão é atuar como auxiliar do juízo e em situações excepcionais nas quais a parte é patrocinada pelo órgão de assistência judicial oficial (Defensoria Pública).
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.